Tribunal: TJES
Processo: 5003586-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003586-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL BRUMATTI

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DO EXEQUENTE EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. INOBSERVÂNCIA DO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. MEDIDA DE CAUTELA. EXECUÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA VERIFICAÇÃO TÉCNICA E HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução.

II QUESTÃO EM ANÁLISE:
2. Verificar se os cálculos apresentados pelo exequente observaram os limites objetivos do título judicial exequendo, notadamente no que tange ao marco inicial da apuração dos valores devidos.
III RAZÕES DE DECIDIR:
3. É correto o acolhimento da impugnação quando a planilha de cálculos do exequente inclui parcelas atingidas pela prescrição, em manifesta dissonância com o marco temporal expressamente delimitado no título executivo judicial. 4. A alegação de excesso de execução, fundada na apuração de valores em período superior ao definido no comando judicial, é matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, IV, do CPC, não se confundindo com as hipóteses de preclusão do art. 508 do mesmo diploma. 5. A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos apresentados pelo executado é medida de prudência que visa assegurar a exatidão do valor a ser pago pelo erário, não cabendo falar em homologação de valor incontroverso ou em prosseguimento da execução antes de finalizada referida verificação técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7. A alegação de excesso de execução, fundada na inobservância dos limites temporais (prescrição) fixados no próprio título executivo judicial, é matéria cabível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535, IV, do CPC). Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 508, 535, IV e VI. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003586-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MIGUEL BRUMATTI

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL BRUMATTI
contra a r. decisão (ID 50974806) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0011822-51.2019.8.08.0024, movido em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução.

Em suas razões recursais (evento 12573098), o agravante alega, em síntese, que
1)
a matéria relativa a pagamentos anteriores estaria preclusa, violando a coisa julgada, uma vez que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento (art. 508 do CPC);
2)
o agravado não comprovou qualquer pagamento superveniente ao trânsito em julgado da sentença, como exige o art. 535, VI, do CPC;
3)
a decisão limitou indevidamente o período de cobrança, que deveria abranger de junho de 2010 a julho de 2022 ; e
4)
há um valor incontroverso reconhecido pelo próprio agravado, no montante de R$ 265.195,03 , que deveria ter sua execução imediatamente prosseguida. Pugna, ao final, pela anulação ou reforma da decisão, com o deferimento de tutela de urgência para determinar o prosseguimento da execução da parcela incontroversa.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

A controvérsia central reside em verificar se os cálculos apresentados pelo exequente observaram os limites objetivos do título judicial exequendo, notadamente no que tange ao marco inicial da apuração dos valores devidos.

O acórdão que julgou a apelação e a remessa necessária na fase de conhecimento, e que constitui o título executivo judicial, foi claro ao definir a extensão do direito do autor:

5. O autor tem direito ao recebimento de todos os valores referentes aos reajustes e não recebidos à época,
limitados ao prazo de 05 (cinco) anos anteriores à impetração do Mandado de Injunção, em 25.06.2015
, em virtude da prescrição da pretensão, a teor do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190110346, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023)

Da simples leitura do dispositivo, constata-se que a pretensão foi limitada pela prescrição quinquenal, retroativa à data de impetração do
mandamus
(25/06/2015), o que significa que o direito do autor alcança as parcelas vencidas a partir de 25 de junho de 2010.

Contudo, a planilha de cálculos que instruiu o cumprimento de sentença (ID 37965574) incluiu valores a partir de

01 de junho de 2010, desrespeitando, portanto, o marco prescricional fixado expressamente no título judicial. Tal fato, por si só, configura o alegado excesso de execução, tornando correta a decisão do juízo de origem ao acolher a impugnação do IPAJM nesse ponto.

A alegação do agravante de que a matéria estaria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada não prospera. A discussão não se refere a uma causa extintiva da obrigação que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, mas sim a um excesso de execução (art. 535, IV, do CPC), decorrente da inobservância dos exatos limites do comando sentencial. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para que a Fazenda Pública aponte a incorreção dos valores executados quando estes extrapolam o que foi definido no título.

Ademais, no que se refere ao pleito de prosseguimento da execução pela "parcela incontroversa", melhor sorte não assiste ao recorrente.

Ao identificar a incorreção nos cálculos do credor e a existência de uma planilha de valores apresentada pelo devedor, o juízo
a quo
não homologou de imediato o montante apontado pelo agravado. Em vez disso, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência, a fim de "
informar se os critérios dos cálculos apresentados pela autarquia executada (...) atendem aos normativos vigentes
".

Essa medida visa garantir a fidedignidade dos valores a serem pagos pelo erário, assegurando a correta liquidação do julgado. Portanto, a expedição de ofício requisitório, neste momento, seria prematura, pois o valor efetivamente devido ainda se encontra pendente de verificação técnica pelo órgão auxiliar do juízo. Não há, portanto, um valor líquido e certo homologado judicialmente que possa ser considerado incontroverso para fins de execução imediata.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.